Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724541-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE SARNEY FILHO, LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0704247-64.2017.8.07.0018, proposta por JOSÉ SARNEY FILHO e outro em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Postula o agravante a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que o valor do débito está incorreto, pois a correção monetária dos honorários de sucumbência deve incidir a partir da data da prolação do acórdão (14/11/2018), o qual deu provimento ao recurso de apelação e inverteu o ônus da sucumbência. Afirma, ainda, que os juros de mora devem incidir a partir da intimação pessoal da Fazenda Pública e não do trânsito em julgado do acórdão. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo para que não seja expedido o precatório em valor incorreto. Compulsando os autos originários, verifico que, na data de ontem (25/07/2022), o juízo a quo determinou a paralisação do processo até o julgamento do presente agravo de instrumento. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. É desnecessário, neste momento processual, o deferimento de efeito suspensivo postulado, uma vez que o juízo a quo já determinou a paralisação do processo até o julgamento do presente agravo de instrumento. Desse modo, não haverá a expedição de precatório até o julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora